Tribunal: STF
Processo: RE 1591530
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito civil. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Ausência de demonstração. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento. 
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reformou sentença para afastar a responsabilidade civil por dano moral de um vereador que proferiu ofensas contra prefeita municipal em rede social, sob o fundamento da inviolabilidade material do parlamentar.
2. A recorrente alega que o acórdão violou dispositivos constitucionais, sustentando que a liberdade de expressão não abarca ofensa deliberada à honra e que não há nexo de conteúdo entre a atividade parlamentar e as declarações proferidas, configurando abuso de direito.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que as mensagens, ainda que exageradas e satíricas, foram proferidas no exercício do mandato e estavam vinculadas à gestão da prefeita, dirigindo-se aos munícipes, o que as acobertaria pela inviolabilidade parlamentar.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recorrente demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso extraordinário, conforme exigido pela Constituição da República e pelo Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer se a análise da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
5. A recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema, limitando-se a alegações genéricas sobre a relevância e transcendência da questão, o que é insuficiente para cumprir os requisitos constitucionais e processuais.
6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal exige que a parte recorrente demonstre fundamentadamente a repercussão geral, mediante argumentação explícita e clara que revele a transcendência da matéria em debate.
7. Mesmo que o óbice da repercussão geral fosse superado, a pretensão recursal não mereceria acolhida, pois o Tribunal de origem compreendeu que as postagens do recorrido foram feitas no exercício do mandato, estando acobertadas pela inviolabilidade parlamentar.
8. Para se chegar a conclusão diversa da consignada pelo Tribunal de origem, seria necessária a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso extraordinário, conforme entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal.
9. O Supremo Tribunal Federal adverte sobre a possibilidade de aplicação de multa em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, bem como a incidência de multa processual por embargos de declaração com intuito protelatório.
IV. Dispositivo
10. Nego seguimento ao recurso extraordinário.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Responsabilidade civil. Dano moral. Ofensa perpetrada por vereador contra Prefeita Municipal por meio de postagens em rede social. Mensagens em tom exagerado e satírico relacionadas à gestão da autora e dirigidas aos munícipes. Inviolabilidade material do parlamentar por suas opiniões. Impossibilidade de responsabilização penal e civil. Precedentes do STF e da Câmara. Agentes políticos que, ademais, estão sujeitos a maior limitação dos direitos da personalidade. Sentença reformada. Recurso provido.” (e-doc. 76, p. 2).

2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta que o acórdão “violou os artigos 5º, inciso V e X e 29, VIII, todos da Constituição Federal” (e-doc. 79, p. 5). 

2.1. Relata que, “diferente do que concluiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o ato ilícito se deu pelo fato do Recorrido ter agido em desconformidade com o que preceitua o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, tendo este violado direito individual subjetivo, que causa grande prejuízo à imagem da Recorrente perante os munícipes de Barretos, bem como em seu ambiente de convivência social, razão pela qual se postulou a indenização por danos morais ao presente caso” (e-doc. 79, p. 3).

2.2. Sustenta que “a Liberdade de Expressão não abarca ofensa deliberada à honra de pessoa alheia, sendo ela pessoa pública ou não” (e-doc. 79, p. 4).

2.3. Afirma que “não há nexo de conteúdo entre a atividade parlamentar e as declarações proferidas. E é exatamente porque inexiste tal nexo que se configura o abuso de direito do vereador, que deve responder civilmente pelo ilícito” (e-doc. 79, p. 5).

2.4. Ao final, pede que seja provido o recurso “reformando o v. acórdão recorrido in totum” (e-doc. 79, p. 5).

É o relatório. 
 
Decido.

3. De início, tenho que a recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
 
3.1. Sobre o ponto, a recorrente limitou-se a alegar:

“II. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE E DA REPERCUSSÃO GERAL. 
Como será demonstrado, o v. acórdão impugnado violou o direito de personalidade, sob o equívoco da imunidade parlamentar. Diante da relevância e transcendência da questão, é evidente a presença da repercussão geral. 
Insta esclarecer que a matéria foi devidamente prequestionada, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil1 , pois embora rejeitados, foram opostos embargos de declaração. 
Imperioso salientar que não se trata de análise de matéria fática, o que é vedado em sede de Recurso Extraordinário, mas sim, apreciação à matéria de direito, estando assim de acordo com o quanto sumulado por este Colendo Supremo Tribunal Federal. 
Nos termos da legislação vigente, encontra-se demonstrado os requisitos para a admissibilidade do presente recurso.” (e-doc. 79, p. 3; grifos nossos).

3.2. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).

3.3. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).

“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).

4. No mais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente.

5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...) Cuida-se de ação indenizatória fundado em dano moral decorrente de ofensas propaladas através de mensagens em rede social. 
Consta que a autora é Prefeita do Município de Barretos-SP e que o réu, autor das ditas ofensas, é vereador na mesma Municipalidade. 
Embora afirme na contestação e no apelo que os links de acesso às páginas em questão ‘não estão funcionando’ (o que era esperado, tendo em vista a tutela de urgência a fls. 24/25), o réu não nega que as postou com o conteúdo descrito na inicial, limitando-se a dizer que ‘não se recorda de ter feito referidas postagens’, o que se mostra inverossímil para quem se afirma parlamentar atento. 
Relativamente à alegação de suspeição do magistrado, nada mais cabe ser analisado, na medida em que preclusa a questão, como se entendeu na exceção oposta (fls. 237/244). 
No que tange, contudo, ao mérito da ação, tem-se que o recurso comporta provimento. 
Não há como ignorar que o artigo 29, VIII, da Constituição Federal, estabelece a regra absoluta da ‘inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município’. 
A imunidade parlamentar dos vereadores estende-se à responsabilidade civil, consoante firme jurisprudência da Suprema Corte (RE 210.917-RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 12.08.1998; Inquérito 1.958-5, Rel. Desig. Min. Ayres Britto, j. 29.10.2013; AI 631.276-SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 01.02.2011). 
Assim se decidiu na Câmara: 
Responsabilidade civil. Dano moral. Suposta ofensa perpetrada por vereadora em Plenário da Câmara Municipal. Inviolabilidade material absoluta. Impossibilidade de responsabilização penal e civil. Precedentes do STF e da Câmara. Ação improcedente. Recurso improvido (TJSP; Apelação Cível 0006008-83.2014.8.26.0072; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 2ª Vara; Data do Julgamento: 30/08/2016; Data de Registro: 30/08/2016).
Responsabilidade civil. Imputação de ofensa a vereador, proferida em discurso na tribuna da Câmara Municipal de Santana do Parnaíba. Inviolabilidade material absoluta. Artigos 29, VIII, e 53 CF/88. EC n. 35. Precedentes da Suprema Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido (Apelação nº 0017720-29.2007.8.26.0068, Relator Cláudio Godoy, j. 20/05/2014). RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano Moral. Ação e reconvenção julgadas improcedentes. Ofensas irrogadas por Vereadora do Plenário da Câmara Municipal. Imunidade material que abrange a responsabilidade civil. Art. 29, inciso VIII, da Constituição Federal. Sucumbência recíproca e proporcional. Aplicação do art. 21 do CPC.. Recurso provido em parte (Apelação nº 9060494-57.2009.8.26.0000, Relator Alcides Leopoldo e Silva Júnior, j. 28/01/2014). 
Também denominada ‘inviolabilidade parlamentar’, tal garantia é preceito de ordem pública, prevista no artigo 53, caput da Constituição Federal, e ‘exclui a possibilidade jurídica de responsabilização civil do membro do Poder Legislativo, por danos eventualmente resultantes de suas manifestações, orais ou escritas desde que motivadas pelo desempenho do mandato (prática ‘in officio’) ou externadas em razão deste (prática ‘propter officium’) (STJ, REsp 734.218/PB, Rel. Ministro LUISFELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 05/09/2011). 
Tutela que se estende às opiniões, palavras e pronunciamentos independentemente do ‘locus’ (âmbito espacial) em que proferidos, desde que tais manifestações guardem pertinência como exercício do mandato legislativo (STF, PET 5875 AGR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17.03.2017, DJe 03.05.2017). 
No caso, ainda que desrespeitosas as postagens, nelas empregadas expressões exageradas, irônicas e satíricas (‘ditadora’, ‘Paula Taxa’, ‘Paula Hitler’, ‘sem caráter’, contribuintes ‘serão fuzilados ou exilados’), aptas a ferir a honra da autora, o fato é que o réu o fez no exercício do mandato, assim acobertado pelo manto da inviolabilidade. De se ver que as ditas mensagens estão vinculadas à gestão da autora na Prefeitura e se dirigem especialmente aos munícipes (fls. 2/3).
Ademais, quando se trata de figuras públicas que exercem atividades típicas de estado e se a crítica estiver conexa com a atividade desenvolvida pela pessoa criticada, não se entende haver conduta punível. 
Como ensina Cláudio Luiz Bueno de Godoy, o político ‘age (...) em nome e no interesse da coletividade. Sua atividade se desenvolve de forma pública, sob a fiscalização da sociedade, para o que, é evidente, necessário que mais se amplie a possibilidade de limitações a seus direitos da personalidade, sem anulá-los de todo, é certo’ (in ‘A liberdade de imprensa e os direitos da personalidade, 3ª ed., Atlas, 2015, p. 72). 
Em que pese a indignação da autora, a forma deselegante com que se manifestou o parlamentar no caso é insuficiente para autorizar a censura através da condenação judicial. Como tem decidido o STF, ‘O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias’ (ADI 4451, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2018, DJe 06/03/2019). 
A hipótese, pois, é de improcedência do pedido, invertendo-se os ônus sucumbenciais. 
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
É como voto.” (e-doc. 76, p. 3-5). 

6. Entendo que a pretensão recursal não merece ser acolhida porquanto o Tribunal de origem compreendeu que as postagens do réu foram feitas no exercício do mandato, logo acobertado pelo manto da inviolabilidade.

7. Assim, somente a partir da reapreciação dos fatos e provas acostados aos autos, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Confira-se a seguinte ementa:

”EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO EM REDE SOCIAL. VEREADORA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 600.063. TEMA 469 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OFENSAS E FAKE NEWS EM PÁGINA PESSOAL DE REDE SOCIAL, QUE ULTRAPASSARIAM OS LIMITES DO MANDATO E DA CIRCUNSCRIÇÃO. DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA QUANTO À CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, INCISOS LIV E LV, E 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(RE nº 1.475.611-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2025, p. 22/08/2025).

“Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de indenização por danos morais. Vereador. Imunidade material. Súmula 279/STF.
I. Caso em exame 
1.	Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso.
II. Questão em discussão  
2.	Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.
III. Razão de decidir
3.	A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4.	Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a reapreciação de fatos e provas constantes dos autos, situação que não se admite nesta etapa processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente.
IV. Dispositivo   
5.	Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
6.	Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.463.274-AgR/MG, Rel. Min. Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 02/09/2024, p. 06/09/2024).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Imunidade parlamentar. Vereador. Pertinência entre a manifestação e o exercício do mandato. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 997.267-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/08/2018, p. 27/08/2018). 

8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator